Tribunal: TJMT
Processo: 0021459-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021459-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Contratos Bancários, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 10.651.870/0001-84 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, REQUERIDA NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA. CONFIGURAÇÃO DO SINISTRO. CRITÉRIO OBJETIVO CONTRATUAL PREENCHIDO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADOS. ATUALIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A SÚMULA 632/STJ. RECURSO DA SEGURADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis contra sentença que reconheceu o direito à cobertura do seguro prestamista vinculado à cota consorcial firmada por pessoa jurídica, em razão do falecimento de sócio segurado. A sentença determinou a quitação da cota e a liberação da carta de crédito, mas rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) a legitimidade da administradora de consórcio, estipulante do seguro prestamista, para figurar no polo passivo da demanda; (ii) o preenchimento das disposições contratuais para fazer jus ao recebimento do seguro; (iii) os critérios de atualização aplicáveis e (iv) a ocorrência de abalo extrapatrimonial apto a ensejar reparação por danos morais em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de consórcio é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, conforme dispõe a Lei no 11.795/2008 e o CDC, sendo responsável pela contratação do seguro e gestão da relação consorcial.

4.

O sócio falecido preenchia os critérios contratuais objetivos para ser considerado segurado, na condição de sócio de maior idade, conforme previsão expressa no contrato de seguro prestamista.

5.

Na data do sinistro, a cota estava adimplente e não houve comprovação de cancelamento válido ou notificação da consorciada, configurando-se a ocorrência do sinistro e o direito à cobertura securitária.

6. A indenização securitária deve abranger a quitação do saldo devedor e a liberação da carta de crédito, atualizada desde a contratação, nos termos da Súmula 632/STJ, com incidência de juros moratórios desde a citação.

7. A ausência de repercussão negativa concreta na imagem da empresa autora afasta a pretensão de indenização por danos morais, que, para pessoa jurídica, exige comprovação de abalo à honra objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar rejeitada. Recurso da administradora desprovido. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A administradora de consórcio responde solidariamente pela cobertura do seguro prestamista que estipula e intermedeia. 2. Preenchidos os requisitos objetivos de elegibilidade, é devida a quitação do saldo devedor da cota consorcial e a liberação da carta de crédito após o falecimento do sócio segurado. 3. A correção monetária deve observar a Súmula 632/STJ. 4. A negativa indevida de cobertura securitária, sem demonstração de abalo à honra objetiva, não enseja indenização por dano moral à pessoa jurídica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXII; CC/2002, arts. 421, 422, 405, 757; CDC, arts. 7o, p.u., 46, 47, 51, IV; L. 11.795/2008, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; TJPR, ApCív 0001691-25.2022.816.0077, Rel. Des. Marco Antoniassi, j. 05/06/2023; TJMT, ApCív 1003519-81.2022.8.11.0011, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26/11/2025; TJMT, ApCív 1001085-12.2023.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas por Embracon Administradora de Consórcio LTDA. e Gran Express Transportes e Turismo LTDA – ME, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Perdas e Danos, proposta pela segunda em desfavor da primeira.

Na origem, a autora relatou que, em 11 de maio de 2012, contratou com a requerida uma cota de consórcio no 511.01, grupo 0567, no valor de R$ 140.000,00, tendo sido compelida, de forma vinculada à contratação, a aderir a seguro prestamista destinado a garantir a quitação do saldo devedor em caso de morte do consorciado.

Aduziu que o sócio da empresa, Múcio José Ferreira, faleceu em 1o de setembro de 2015, o que configuraria o evento coberto pela apólice, impondo à administradora a obrigação de promover a liquidação da dívida e liberar a carta de crédito correspondente. Alegou, contudo, que, mesmo comunicada do sinistro, a ré se manteve inerte, não providenciando a quitação nem a liberação da carta, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda, pleiteando a quitação do saldo devedor, a entrega da carta de crédito, a exibição do contrato de seguro e do extrato atualizado da cota, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O magistrado singular julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo o direito da autora à quitação do saldo devedor da cota e à liberação da carta de crédito, com atualização conforme critérios contratuais, mas indeferindo o pedido de reparação por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas ao pagamento proporcional das custas e honorários advocatícios.

A requerida Embracon Administradora de Consórcio Ltda. interpôs apelação sustentando, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o contrato de seguro prestamista foi firmado diretamente entre a autora e a seguradora, sendo a administradora mera estipulante, sem obrigação de adimplir cobertura securitária. No mérito, alega que o consorciado não preencheu os requisitos de elegibilidade à cobertura, pois o segurado não detinha a condição de sócio majoritário à época do sinistro.

Aduz que a inadimplência da apelada resultou no cancelamento da cota, afastando a obrigação de quitação do saldo devedor e a consequente liberação da carta de crédito. Defende que, no caso de manutenção da condenação, a autora faz jus apenas à restituição dos valores vertidos ao fundo comum, com as deduções contratuais previstas.

Requer, assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, ou, subsidiariamente, a reforma da sentença, fastando-se a condenação à quitação do saldo devedor e à liberação da carta de crédito, reconhecendo-se apenas o direito à restituição das quantias pagas, na forma contratual (id. 329211360).

Contrarrazões de Gran Express Transportes e Turismo Ltda.-ME pelo desprovimento do recurso (id. 329211367).

A autora/apelante, Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – ME, sustenta, por sua vez, que embora a sentença tenha reconhecido a quitação do saldo e a liberação da carta de crédito, limitou-se a determinar a atualização conforme os critérios estabelecidos no contrato, mostrando-se omissa quanto à aplicação da súmula 632/STJ.

Nesse sentido, requer que carta de crédito seja atualizada monetariamente desde 11/05/2012 até a efetiva disponibilização, pelos índices legais (INPC/IPCA-E), com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Aduz, por fim, que a recusa da administradora em promover a quitação da dívida e liberar a carta de crédito, mesmo após o sinistro e o pagamento do prêmio, acarretou danos morais à pessoa jurídica, atingindo sua imagem, credibilidade e honra objetiva, razão pela qual pugna pela condenação da ré em indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (id. 329211369).

Contrarrazões de Embracon Administradora de Consórcio Ltda. pelo desprovimento do recurso (id. 329211375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante EMBRACON sustenta sua ilegitimidade passiva, afirmando atuar apenas como estipulante do seguro prestamista e atribuindo exclusivamente à seguradora a responsabilidade pela cobertura (id. 329210909 – pág. 26). Todavia, o instrumento contratual revela que a EMBRACON figura como administradora do grupo de consórcio
,
assumindo obrigações típicas dessa condição, o que afasta a tese de ilegitimidade.

Nesse sentido, o art. 5o, da Lei n. 11.795/2007, que dispõe sobre o sistema de consórcios disciplina:

Art. 5
o
. A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do art. 7
o
, inciso I.

Conforme expressamente previsto no contrato, a apelante exerce as funções de administradora, incumbindo-lhe a gestão dos negócios do grupo de consórcio, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, bem como a defesa dos direitos e interesses dos consorciados e a execução do instrumento contratual.

É também responsável pela intermediação da contratação do seguro prestamista e pelo repasse das informações e documentos necessários à sua efetivação. Tais atribuições, à luz do Código de Defesa do Consumidor, demonstram sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

“[...] A Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., na condição de estipulante do seguro prestamista e parte ativa na relação contratual, possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda, conforme art. 7o, parágrafo único, do CDC. [...] A administradora de consórcio estipulante do seguro responde solidariamente pela negativa indevida de cobertura securitária.

(N.U 1019043-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025).

Diante disso,
rejeita-se
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Do recurso de Embracon Administradora de Consórcio Ltda.

No mérito, a controvérsia recursal, no que toca à Embracon, gira em torno da responsabilidade da administradora de consórcio pela negativa de quitação do saldo devedor da cota consorcial titularizada pela empresa apelada, em razão do falecimento de seu sócio, indicado como segurado no seguro prestamista vinculado à adesão consorcial.

A apelante sustenta, em síntese, ausência de cobertura securitária por suposto descumprimento da cláusula contratual que exige que o sócio segurado seja o majoritário ou, em caso de participação igualitária, o de maior idade; afirma, ainda, cancelamento da cota por inadimplência, o que afastaria a obrigação de quitação e de liberação da carta de crédito.

Depreende-se dos autos que a Proposta de Participação em Grupo de Consórcio no 2044843, Grupo 0567, Cota 51101, aderida em 11/05/2012, foi preenchida e assinada por Múcio José Ferreira, na qualidade de representante da empresa consorciada (id. 329210910).

As 4a e 5a alterações do contrato social de Gran Express Transportes e Turismo Ltda. – EPP revelam que Múcio José Ferreira e Andréa Rezende Kuhn figuravam como sócios da sociedade, com participação igualitária no capital social. Consta, ainda, que Múcio nasceu em 20/03/1960 e Andréa em 17/07/1991, evidenciando que, embora sócio igualitário, Múcio era, de forma inequívoca, o sócio de maior idade (id. 329210919, p. 5 a 16).

A cláusula contratual invocada pela apelante estabelece que, sendo a consorciada pessoa jurídica, considerar-se-á segurado o sócio majoritário e, na hipótese de quotas iguais, o sócio de maior idade. À luz desse critério objetivo, não há qualquer dúvida de que Múcio José Ferreira se enquadrava exatamente na condição de segurado estipulada no contrato, pois, além de constar como sócio da empresa, era o mais idoso entre os sócios.

Nesse sentido, da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO PRESTAMISTA, VINCULADO A CONTRATO DE CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. NEGATIVA FUNDADA EM CLÁUSULA QUE PREVÊ QUE EM SENDO A CONSORCIADA PESSOA JURÍDICA, CONSIDERA-SE IMPLEMENTADO O SEGURO EM CASO DE FALECIMENTO DO SÓCIO MAJORITÁRIO OU O DE MAIOR IDADE, EM SE TRATANDO DE PARTICIPAÇÃO IGUALITÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO TIPICAMENTE DE ADESÃO. CLÁUSULA ABUSIVA. (ART. 51, IV, DO CDC). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO REFERENTE ÀS PARCELAS DOS PRÊMIOS EXIGIDAS APÓS O SINISTRO QUE DEVERÁ OCORRER DE FORMA SIMPLES. NEGATIVA DO SEGURO QUE SE PAUTOU EM PREVISÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DAS PARCELAS QUE ESTAVA ACOBERTADA POR CLÁUSULA CONTRATUAL RELATIVIZADA E DECLARADA INVÁLIDA POR MEIO DESTE JULGADO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PR 00016912520228160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 05/06/2023, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2023)

Consigna-se, ademais, que sendo o contrato de seguro prestamista regulado pelos arts. 757 e seguintes do Código Civil e submetido, ainda, ao Código de Defesa do Consumidor (arts. 46, 47 e 51, IV), eventual ambiguidade na definição do segurado ou na delimitação da cobertura deve ser resolvida em favor do consumidor, à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

Verifica-se, portanto, que não se sustenta a alegação de que Múcio José Ferreira não preenchia os requisitos contratuais para figurar como segurado. À época da contratação do consórcio e da adesão ao seguro prestamista, estava plenamente caracterizada sua condição de sócio de maior idade da empresa consorciada, preenchendo o critério objetivo estabelecido na cláusula contratual que a própria requerida invoca como excludente de cobertura.

A apelante também sustenta que a inadimplência da consorciada teria acarretado o cancelamento da cota, afastando a obrigação de quitação do saldo devedor e, por consequência, a liberação da carta de crédito.

Conforme certidão de óbito acostada aos autos, o sócio segurado, Múcio José Ferreira, faleceu em 01/09/2015 (id. 329210909, p. 24). O extrato atualizado do consorciado demonstra que, na data do falecimento, a empresa consorciada encontrava-se adimplente com suas obrigações contratuais, sem registro de parcelas em atraso ou anotação de inadimplência que pudesse justificar sua exclusão do grupo (id. 329210918 p. 12/14).

Não bastasse isso, a própria administradora não logrou comprovar a ocorrência de cancelamento regular da cota antes do sinistro, tampouco a prévia notificação da consorciada nesse sentido.

Dessa forma, mostra-se insubsistente a alegação de cancelamento da cota por inadimplência. Na data do evento coberto, a relação contratual encontrava-se hígida, e os requisitos para o acionamento da cobertura securitária estavam presentes.

Configura-se, assim, o sinistro nos moldes previstos na apólice, impondo-se o pagamento da indenização securitária, com a consequente quitação do saldo devedor da cota e a liberação da carta de crédito nos exatos termos definidos na sentença.

À vista de todo o exposto, o recurso de Embracon não traz fundamentos aptos a infirmar a conclusão a que chegou o magistrado singular.

II – Do recurso de Gran Express Transportes e Turismo LTDA. – ME

A autora/apelante insurge-se contra a sentença em dois pontos: a forma de atualização monetária e de incidência de juros sobre o valor da carta de crédito e a rejeição do pedido de indenização por danos morais.

A recorrente sustenta que a sentença teria sido omissa ao não estabelecer, de modo claro e objetivo, os critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o valor da carta de crédito, limitando-se a consignar que a atualização se daria “conforme os critérios estabelecidos no contrato”. Afirma, ainda, que a cláusula do seguro prestamista que vincula a cobertura ao valor da categoria correspondente à cota “vigente na data do sinistro” seria ambígua, razão pela qual requer que se fixe, de forma expressa, a incidência de correção monetária desde a data da contratação (11/05/2012) até a efetiva disponibilização da carta, pelos índices legais, com juros de 1% ao mês a partir da citação.

À luz da Súmula 632 do STJ, segundo a qual
“nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento”
, assiste razão à recorrente, impondo-se a reforma da sentença nesse ponto, apenas para explicitar o critério de atualização.

Com efeito, tratando-se de contrato de seguro prestamista regido pelo Código Civil, a indenização securitária que, no caso concreto, se concretiza na quitação do saldo devedor da cota consorcial e consequente liberação da carta de crédito, deve ser corrigida monetariamente desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, de modo a preservar o valor real do capital segurado, em estrita observância à Súmula 632 do STJ. Mantém-se, quanto ao índice, o IPCA/IBGE previsto nas condições contratuais, por se tratar de índice oficial idôneo e já eleito pelas partes.

De igual forma, desta eg. Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA POR MORTE DO CONSORCIADO. TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO. SÚMULA 632 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de Cobrança proposta por menor impúbere, representada por sua genitora, visando ao reconhecimento da cobertura securitária por morte do consorciado, quitação da cota consorcial vinculada e apuração de saldo remanescente. Sentença de procedência, com fixação do termo inicial dos encargos legais a partir da citação da administradora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre eventual saldo remanescente da indenização securitária devida em decorrência do falecimento do consorciado.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da administradora decorre de obrigação contratual, pois atuou como estipulante do seguro prestamista, tendo repassado o custo ao consorciado.
4. Os juros moratórios, em hipóteses de inadimplemento contratual, incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002 e jurisprudência consolidada do STJ.
5. A correção monetária incide a partir da data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Em obrigações contratuais de seguro prestamista, os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme art. 405 do CC/2002. 2. A correção monetária incide desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 405.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 632; STJ, AREsp no 2.825.736/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 29/09/2025; STJ, AgInt no AREsp no 2.473.347/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 12/08/2024; TJMT, ApCív 0050056-09.2015.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 25/06/2024.
(N.U 1003519-81.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais, a autora, na condição de pessoa jurídica, invoca a negativa de quitação do saldo devedor e de liberação da carta de crédito como causa de abalo à sua honra objetiva.

É certo que, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 6o, VI, do CDC. Todavia, ao contrário do que ocorre em determinadas hipóteses envolvendo pessoas naturais, o dano moral da pessoa jurídica não se presume, impondo-se a demonstração de efetivo abalo à sua honra objetiva.

Trata-se de situação que, diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, não se presume, demandando prova efetiva de repercussão social negativa.

Nesta perspectiva, a simples negativa de cobertura securitária, por si só, não configura ato ilícito apto a gerar dano moral, sobretudo quando ausente demonstração de que tal conduta tenha atingido a esfera de credibilidade institucional da empresa.

No caso em exame, embora a negativa de cobertura securitária tenha sido considerada indevida sob o ponto de vista material, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que a conduta da administradora tenha extrapolado o âmbito da relação contratual e causado efetivo abalo à reputação da empresa autora no seu meio de atuação. Não se verifica notícia de restrições creditícias, perda de contratos, exposição vexatória ou outros fatos que evidenciem repercussão externa capaz de atingir a honra objetiva da pessoa jurídica.

Nessa linha de raciocínio:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM EXCESSO DE VELOCIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM O SINISTRO. DANOS MATERIAS MANTIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada por empresa proprietária de veículo de carga contra seguradora, em razão da negativa de pagamento de indenização securitária após sinistro envolvendo tombamento do caminhão transportador de carga viva, sob a alegação de descumprimento contratual por excesso de velocidade.

[...]

A simples negativa de pagamento, ainda que posteriormente considerada indevida, não configura abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, sendo incabível a indenização por danos morais sem prova de exposição vexatória ou conduta dolosa da seguradora.

[...]

(N.U 1001085-12.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)

A sentença, portanto, deve ser mantida no ponto.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da seguradora e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do segurado, tão somente para consignar expressamente que a atualização deve incidir

desde a data da contratação do seguro até o efetivo pagamento, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, em atenção à Súmula 632/STJ,

mantidos, no mais, todos os demais termos da sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, em atenção ao Tema 1.059/STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025